Tribunal: TCU
Processo: 011.118/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e os condenou ao pagamento de débito e de multa em razão da inexecução parcial e da consequente ausência de funcionalidade acerca da construção de uma cozinha comunitária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 1120/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido em processo de tomada de contas especial que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao ressarcimento de débito, com a consequente aplicação de multas em decorrência da inexecução parcial e ausência de funcionalidade acerca da construção de uma cozinha comunitária no Município de Picos/PI (Contrato de Repasse 304.646-25/2009); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e dar-lhes provimento para: 9.1.1. tornar sem efeito os subitens 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; e 9.5 do Acórdão 1120/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Gil Marques de Medeiros e Kléber Dantas Eulálio, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inc. II, 18 e 23, inc. II, da Lei 8.443/1992; 9.1.3. reconhecer o crédito decorrente dos valores já recolhidos pelos responsáveis a título dos débitos e multas tornados insubsistentes por este Acórdão e autorizar a sua restituição, mediante requerimento dos interessados, observados os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Caixa Econômica Federal, ao Município de Picos/PI e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.